Tribunal: TJMT
Processo: 1035171-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035171-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.260.171-72 (AGRAVANTE), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.925.114/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALISTAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1017611-47.2017.8.11.0041, indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão da concessão de recuperação judicial à emitente do título, bem como rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias das agravantes, avalistas da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão de recuperação judicial à empresa devedora principal suspende a execução em face das coobrigadas avalistas; (
ii
) estabelecer se os valores bloqueados, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833 do CPC; e (
iii
) determinar se é necessária a intimação do credor para informar eventual recebimento de valores no processo
recuperacional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prosseguimento da execução contra avalistas é possível mesmo após a concessão da recuperação judicial à devedora principal, nos termos da coisa julgada formada em acórdão transitado em julgado em 26.06.2023, o qual expressamente autorizou a continuidade da execução apenas em face das coobrigadas.

Cabe às próprias agravantes
informar
nos autos da execução eventual quitação parcial do crédito no processo de recuperação judicial
.

O art. 833, X, do CPC, interpretado à luz da jurisprudência consolidada do STJ, assegura a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente de estarem depositados em conta corrente, poupança ou fundos de investimento, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §2º do referido artigo.

Os valores bloqueados — R$ 94,95 e R$ 1.254,63 — são manifestamente inferiores ao limite legal de impenhorabilidade e não se referem a dívida de natureza alimentar, razão pela qual a penhora deve ser desconstituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra os avalistas, quando essa possibilidade já foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado.

É ônus das coobrigadas comprovar nos autos da execução eventual pagamento parcial do crédito no processo de recuperação judicial.

São impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC, os valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que depositados em
conta-corrente
, quando não se tratar de dívida alimentar nem houver demonstração de má-fé ou fraude.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº 1035171-47.2025.8.11.0000 de decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1017611-47.2017.8.11.0041, que indeferiu a impenhorabilidade de valores bloqueados e
a suspensão da Execução
em da
concessão da Recuperação Judicial em favor da empresa emitente do título sub judice.

As agravantes alegam que figuram como coobrigadas em contrato empresarial cujo crédito foi submetido e novado no plano de recuperação judicial da empresa Pantanal Comércio de Roupas
Eireli
, aprovado judicialmente, com anuência expressa do próprio banco agravado.

Sustentam que, não obstante a novação da obrigação no âmbito
recuperacional
, o exequente requereu a continuidade da execução em face das coobrigadas, obtendo o bloqueio de valores de R$ 94,95 e de R$ 1.254,63, ambos inferiores ao limite de 40 salários-mínimos.

Alegam, ainda, que a decisão de origem manteve o bloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos, desconsiderando a natureza absolutamente impenhorável de tais quantias, ainda que depositadas em
conta-corrente
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Requerem a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, a fim de que sejam: (i) reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos; (
ii
) determinada a intimação do credor para informar, nos autos da recuperação judicial, os recebimentos eventualmente realizados; e (
iii
) suspensa a execução até a apuração do adimplemento do crédito no âmbito
recuperacional
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido, apenas para sobrestar o levantamento dos valores penhorados (Id 321338355).

Contraminuta apresentada pelo agravado (Id 325914397).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs Execução de Título Extrajudicial em desfavor da Pantanal Comércio de Roupas
Eireli
, Carla
Juliana F. da Silva
e Maria
Julia J. da Silva. À exceção da empresa emitente do título objeto da execução, as demais executadas figuram como
avalistas (
Id n. 8021895, 1º grau).

Em 2020, o juízo a quo acolheu exceção de
pré
-executividade oposta pelas executadas e extinguiu a execução, em virtude da homologação do plano de recuperação judicial da empresa.

Interposta apelação pelo Banco, o recurso foi parcialmente provido em 3.2.2021, para determinar que a execução prosseguisse tão somente em face de Carla Juliana Ferreira da Silva e de Maria Julia Jacinto da Silva, tendo o acórdão transitado em julgado em 26.6.2023 (Id 175364164).

Portanto, a matéria relativa à possibilidade de prosseguimento da execução em face das avalistas encontra-se sedimentada pela coisa julgada material, não havendo falar em suspensão da ação em razão da concessão da recuperação judicial à emitente da Cédula de Crédito Bancário sub judice.

Ademais, na hipótese de terem ocorrido pagamentos no âmbito da recuperação judicial, cumpre às próprias agravantes informar tais quitações na execução, para o devido abatimento do débito (art. 373, II, do CPC), até porque são elas as maiores interessadas na redução do saldo devedor ao qual estão obrigadas por força contratual.

As agravantes insurgem-se, ainda, contra a parte do decisum que julgou improcedente a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros, no valor de R$ 94,95 na conta de Maria Julia e de R$ 1.254,63 na conta de Carla Juliana.

Quanto à impenhorabilidade, o inciso X do artigo 833 do CPC dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Segundo entendimento do STJ,
t
odos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A
QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.

2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40
salários mínimos
, devendo ser mantida decisão agravada.

3. Agravo Interno não provido.” (
AgInt
no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 1/7/2024)

E mais:

AgInt
no REsp 2070525/PR

AgInt
no
REsp
2088216/SP

AgInt
no
REsp
2106788/MG

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2383024/GO

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS AVOENGOS. VERBA ALIMENTAR PRETÉRITA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de
sentença de alimentos avoengos, rejeitou embargos à execução e manteve o bloqueio de R$ 19.985,24 em conta bancária do executado, sob a alegação de inadimplemento de parcelas vencidas entre 2019 e 2023.

II. Questão em discussão

Verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis por terem origem em proventos de aposentadoria e aplicações financeiras de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

O art. 833, IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e de quantias depositadas até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da destinação ou forma de depósito.

A alegação genérica de capacidade financeira não se presta à relativização da regra legal, sendo ônus do exequente comprovar que o bloqueio não compromete o mínimo existencial do executado, o que não ocorreu nos autos.

Ainda que se trate de dívida de alimentos, o crédito discutido diz respeito a parcelas pretéritas, e o próprio Tribunal já reconheceu a perda de natureza alimentar, o que reforça a aplicação da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos oriunda de proventos de aposentadoria ou aplicação financeira de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, quando não demonstrada a exceção prevista no §2º do referido artigo.

A execução de alimentos pretéritos não autoriza, por si só, a relativização da impenhorabilidade legal, especialmente quando ausente prova de que a medida não comprometerá a subsistência do devedor.

(N.U 1030261-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

O fato de os valores penhorados estarem depositados em
conta-corrente
, e não em caderneta de poupança, não afasta, por si só, a impenhorabilidade. A proteção legal visa resguardar a subsistência do devedor e de sua família, independentemente do tipo de conta bancária em que os valores estejam depositados.

Releva notar, ainda, que a presente execução não possui natureza alimentar e, portanto, não incide na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC:

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

Dessa forma, tratando-se de penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos, e não se enquadrando o caso na exceção do § 2º do art. 833 do CPC, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias constritas.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para declarar a impenhorabilidade dos R$ 94,95 bloqueados na conta de Maria Julia e dos R$ 1.254,63 constritos na conta de Carla Juliana, determinando a imediata liberação de tais valores em favor das agravantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025